Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000550-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME
Agravada : GILZA GOMES ROBERTO HENNING
Protocolo no : 1000550-63.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA – ME, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do cumprimento de sentença da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Morais” (Proc. no 0005558-22.2015.8.11.0041 - Cód. 11877183), ajuizada contra a agravante por GILZA GOMES ROBERTO HENNING, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela agravante, em razão da “inexistência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo”, e também porque, segundo o juiz, a tese da agravante não é superveniente à sentença, e por isso não pode ser arguida em sede de impugnação; a decisão agravada também determinou a penhora on line do valor executado (cf. Id. n. 72842465).
A agravante diz que a inexigibilidade do título por fatos que só vieram à tona após a sentença pode, sim, ser arguida em impugnação de sentença, por força do art. 525 do CPC.
Alega que a obrigação de rescisão contratual contida na sentença é inexigível porque, após a prolação da sentença, descobriu que a agravada não poderá entregar o veículo na forma determinada, pois o veículo possui três constrições, e não há como rescindir um contrato de compra e venda de veículo, e devolver o valor pago, sem que o bem seja devolvido livre e desembaraçado de qualquer ônus judicial ou extrajudicial.
Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e “prover a impugnação de sentença no sentido de considerar sua inexigibilidade e por consequência ausência de inadimplemento da obrigação contida na sentença por existirem gravames de ordem judicial e extrajudicial sobre o veículo impedindo a rescisão do contrato conforme decido pelo próprio poder judiciário, até que a Agravada prove (i) que o veículo New Fiesta é de propriedade plena da Agravada, sem cláusula resolutiva gravada pelo Banco Financiador; (ii) que os débitos do veículo existentes junto ao DETRAN-MT foram integralmente quitados, (iii) que o veículo Ford Fiesta de placas OAP 3350 arrolado no rol de bens na ação de divórcio litigioso – processo 1009176- 50.2018.8.11.0041, caberá a Agravada”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela para “suspender a adoção de todos os atos expropriatórios de bens da Agravante previstos no artigo 825 do CPC”.
É a suma.
D E C I D O
Os autos versam sobre o cumprimento da sentença que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Morais” (Proc. no 0005558-22.2015.8.11.0041 - Cód. 11877183) ajuizada pela agravada, determinou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, e ordenou que a agravante restituísse os valores devidamente pagos pela autora, e que, após a restituição, a autora devolvesse o veículo para a agravante (cf. Id. n. 72842472).
Na impugnação ao cumprimento de sentença, o inciso III do art. 525 do CPC prevê que o executado poderá alegar, dentre outras coisas, a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”.
No presente caso, porém, a situação narrada pelo agravante não torna inexigível a obrigação de restituição dos valores pagos, já que a sentença ordenou que a devolução do veículo fosse realizada após a restituição dos valores, ou seja, não condicionou a restituição da quantia paga à devolução do bem.
Portanto, embora as constrições do automóvel realmente devam ser removidas antes da devolução do bem, o caso não é de inexigibilidade da obrigação de restituição dos valores pagos, e por isso, ao menos em análise preliminar, os fundamentos recursais não convencem sobre a “probabilidade do direito” invocado.
Ante o exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator